Tribunal: TJDFT
Processo: 0732234-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732234-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR HUGO GARCIA MATOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente VICTOR HUGO GARCIA MATOS, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 311, § 2o, inciso III (Adulteração de sinal identificador de veículo) e art. 330 (Desobediência), ambos do Código Penal; e no art. 309 do CTB (Dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Sustenta que o ordenamento jurídico pátrio adotou a premissa fundamental de ser a liberdade a regra, somente excepcionalmente admitindo-se o encarceramento do indivíduo. Aduz que os fatos imputados ao paciente não ostentam gravidade em concreto, tendo em conta que os crimes imputados não envolveram a prática de violência ou grave ameaça à pessoa. Argui que a condenação prévia por crime de roubo e a ação penal em andamento envolvendo o delito de tráfico de drogas não tem correlação com os fatos ora apurados e que a mera reincidência não obsta, por si só, a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar com a concessão da ordem de habeas corpus para conceder a liberdade provisória ou, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. De acordo com o relato do condutor do flagrante, Murilo Brandt de Oliveira, policial militar, em 05/08/2023, por volta de 21h30, estavam em patrulhamento de rotina quando verificaram um motociclista que, quando visualizou a viatura, se desequilibrou e, posteriormente empreendeu velocidade, levantando suspeitas. Foi dada ordem de parada, contudo, o motociclista não obedeceu, gerando a necessidade de sua perseguição com sinais luminosos e sonoros acionados. Ainda assim, o conduzido continuou se evadindo, sendo abordado apenas na altura da Quadra 06, conj C, de Sobradinho, em razão de sua queda. Durante a perseguição, o motociclista estava em velocidade incompatível com a via, pulando lombadas, passando por calçadas em rua movimentada de transeuntes e veículos. O motociclista não era habilitado para condução de veículos. A motocicleta estaca com a placa cortada, faltando a última letra e último número, bem como o chassi estava suprimido. Na revista pessoal, foi encontrada em seu bolso uma porção pequena de substância pardo esverdeada semelhante à maconha. (ID. 49788582 - Pág. 25). A policial Bruna Natália Silva Jacques narrou a mesma dinâmica dos fatos (ID. 49788582 - Pág. 25). Na delegacia, o paciente ofereceu sua versão dos fatos, aduzindo que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas e atualmente está trabalhando como motoboy. Consigna que sua companheira está grávida de 07 meses. Acerca dos fatos imputados, alega que é usuário de drogas e a porção encontrada é para seu consumo próprio. Quanto à ordem de parada dada pelos militares, disse que se assustou e resolveu não parar a motocicleta, pelo que foi abordado porque em determinada altura veio cair ao solo. Informa que não é habilitado para conduzir qualquer veículo. Quanto a moto, disse que a comprou há cerca de 15 dias de um conhecido pelo valor de R$3.000,00, tendo conhecimento se tratar de veículo de leilão e que o chassi estava suprimido. Que estava usando a moto para seu trabalho e deslocamento para residência (ID. 49788582 - Pág. 25). Com efeito, a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria estão indicados nos autos. O paciente possui condenação anterior pelo crime de roubo em concurso de pessoas, processo 0703539-60.2020.8.07.0001, e cumpre pena em regime semiaberto. Ou seja, os fatos apurados ocorrerão enquanto o paciente cumpre pena em regime semiaberto (ID. 49788582 - Pág. 36). Quanto à ação penal em andamento para a apuração do crime de tráfico de drogas, 0709924-87.2021.8.07.0001, verifica-se que a sentença condenatória foi mantida em sede de apelação, estando o processo na fase dos recursos constitucionais. Nesse cenário, em linha de princípio, está constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não havendo que se falar, em sede de liminar, em constrangimento ilegal. Cabe transcrever as razões de decidir do Juiz ao converter a prisão em flagrante pela prisão preventiva: [...] os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, ao receber ordem de parada, empreendeu velocidade incompatível com a via, pulando lombadas, passando por calçadas em rua movimentada de transeuntes e veículos. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo circunstanciado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.